Tribunal: TJDFT
Processo: 0709607-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709607-26.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IGOR MARTINS DA SILVA APELADO: GM EVENTOS LTDA, CENTRO DE CONVENCOES ATTITUDE LTDA, ATTITUDEFLEX CONSULTORIA E COMERCIO LTDA, T.H.E ONE NEVIS, LCC DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que o apelante não comprovou o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso. Nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para que promova o recolhimento em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 7 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator